Tribunal: TJDFT
Processo: 0001231-81.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001231-81.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Anote-se ID: 23344866 (CPC, art. 272, § 2o). Ante a quitação dos honorários sucumbenciais pelo DF e a concordância com o valor pago manifestada pelo credor no ID: 23344866, julgo extinta a obrigação pelo pagamento (CPC, art. 924, II). Encaminhem-se os autos à Contadoria para cálculo de eventuais custas finais. Por fim, arquivem-se. Brasília, 5 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador